Tribunal: TJMT
Processo: 1020956-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-30
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020956-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que na Ação Civil Pública no 1018669-63.2021.811.0003, deferiu o pedido de liminar pleiteada pelo Ministério Público e determinou que o Agravante apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das providências necessárias e respectivo protocolo do Licenciamento Ambiental da Unidade Prisional Mata Grande, no qual deverá ser contemplando o dimensionamento da Estação de Tratamento de Esgoto, destinação final tecnicamente adequada para o efluente tratado, bem como plantas, memoriais descritivos e de cálculos e monitoramento da qualidade do esgoto, com Controle de Poluição e Planos de Correção voltados à reestruturação, readequação e correção das deficiências operacionais versadas nesta ação, incluindo-se cronogramas físico, financeiro e executivo, cuja conclusão observe o prazo máximo de seis meses, a contar da obtenção das competentes licenças e autorizações.
Determinou-se ainda, que o Agravado apresente, no mesmo prazo, comprovante das providências necessárias e respectivo protocolo dos estudos técnicos, elaboração e execução integral de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas ou Áreas Alteradas (PRADA), consistente no conjunto de técnicas e estratégias voltadas a restituir as condições físicas, químicas e biológicas alteradas na área de influência direta da diluição clandestina (sem licenciamento), de modo a garantir o equilíbrio no ecossistema da área e, portanto, restaurar o máximo das condições ambientais anteriores à degradação, incluindo-se cronogramas físico, financeiro e executivo, cuja conclusão observe o prazo máximo de seis meses, a contar da obtenção das competentes licenças e autorizações.
Por fim, em caso de descumprimento da presente decisão, foi fixada multa diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Argumenta, em síntese, impossibilidade de concessão da tutela provisória, uma vez que esgota o provimento final pretendido, inexistência da probabilidade do direito e inexistência de perigo da demora.
Afirma ausência de omissão estatal quanto à situação narrada na inicial, adoção de medidas para adequação da estação de tratamento de esgoto e que o prazo fixado pelo juiz a quo é exíguo.
Sustenta impossibilidade de determinação judicial para a realização de obras de adequação, necessidade do juízo considerar os obstáculos e dificuldades do gestor público, ofensa ao princípio da separação dos poderes e desnecessidade de aplicação de multa ao Agravante.
Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso.
É certo que a Lei Federal no 8.437/92, obsta a concessão de medidas de tutelas de urgência contra a fazenda pública.
No entanto, tal regra não é absoluta e pode ser flexibilizada quando a não concessão da tutela de urgência pode colocar em risco a própria demanda ou bem da vida pretendido na ação judicial, como é o caso das questões ambientais.
Em caso muito semelhante ao presente feito, assim julgou recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LANÇAMENTO DE ESGOTO IN NATURA EM CÓRREGOS - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - REJEIÇÃO - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - INDÍCIOS DE DANO AMBIENTAL E PREJUÍZO AOS MUNÍCIPES -MEDIDAS PREVENTIVAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MEDIDAS PARA EVITAR DANOS - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. A regra contida na Lei no 8.437/92, que veda a concessão da tutela antecipada em face da Fazenda Pública, deve ser excepcionada nos casos em que a não concessão da medida antecipatória importar na prejudicialidade da própria demanda. O pedido de reforma da decisão agravada submete-se a analise do preenchimento ou não pelo Agravado dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, estatuídos no art. 300, do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência requerida na origem, diante da existência de indícios de que o Município efetua lançamento de esgoto in natura nos corpos hídricos, o que, cada vez mais, promoverá a contaminação da água e do solo, comprometendo diretamente a saúde dos munícipes e o meio ambiente. O que se pretende com a concessão da tutela judicial é o resultado eficaz para o jurisdicionado. Por tal motivo, a decisão não pode comprometer a gestão pública e inviabilizar o cumprimento da medida, pois seu efeito seria inócuo e representaria, apenas, o agravamento da situação econômica do ente público, mediante a imposição de prazos curtos que implicariam no pagamento de multa pelo seu descumprimento. Mostrando-se razoável e proporcional o prazo fixado, não há falar em redução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0697.16.002067-6/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2020, publicação da súmula em 24/04/2020) (NEGRITEI)
Logo, perfeitamente cabível e admissível a concessão de tutela de urgência quando evidenciado possíveis danos ambientais.
O argumento de exiguidade do prazo fixado pelo juízo a quo não prospera, pois, ao analisar os documentos anexados no presente recurso, verifica-se que o Agravante já tinha conhecimento das irregularidades ambientais constantes desde o ano de 2018, conforme se infere no RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO No 105/DUDR/SEMA/2018 (Id. 110037466), que assim concluiu, in verbis:
9. CONCLUSÃO:
Fazendo um breve histórico da situação em tela, em consulta ao Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso, verificamos que já houve diversas autuações em desfavor da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, a saber: Auto de Infração n° 118990, Auto de Inspeção n° 4220 e Notificação n° 129519, gerando processo administrativo n° 511633/2014 e Auto de Infração n° 38578 com imposição de multa diária de um mil reais por dia. gerando o processo administrativo n° 19410/2015.
Posto o apresentado entendemos que o cometimento da infração se prolonga no tempo e até a presente data não foram tomadas providências cabíveis que o caso requer, contudo por força do Parecer n° 16/SUBPGMA/2015 (cópia anexa) que entende: “É erro comum que agentes autuem um órgão em detrimento do Ente Federado. Ocorre que, trata-se de vício insanável. ”, estamos impossibilitados de lavrarmos novo Auto de Infração pelas infrações verificadas na vistoria realizada na data de 15.03.2018.
Importante destacar que a irregularidade persiste até os dias atuais, conforme se pode observar no RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO No 203/DUDR/SEMA/2021, anexado no mesmo Id. acima mencionado.
Assim, diante dos documentos acima mencionados, constata-se, neste momento de cognição sumária e horizontal, a ocorrência de danos ambientais, o que autoriza a concessão de tutela de urgência contra a fazenda pública.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, também no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora